Tribunal: TJDFT
Processo: 0701016-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Processo N.: 0701016-44.2020.8.07.9000 PARTE AUTORA: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, VERA LUCIA BARBOSA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de incidente de uniformização de jurisprudência suscitado pelo d. Juiz Fernando Antonio Tavernard Lima, Juiz de Direito da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, acerca da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais, sobre a matéria tratada no recurso inominado interposto em desfavor da sentença proferida nos autos da ação de conhecimento n. 0733751-53.2019.8.07.0016. Ao ID 17526021, o d. magistrado afirma, em síntese, que há divergência de entendimento nas turmas recursais, especificamente no tocante à ocorrência (ou não) de decadência à revisão administrativa, em relação à aposentadoria dos servidores da “Carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais”, que estariam a perceber a “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS - Lei Distrital n. 5.184/2013), aparentemente considerada de natureza propter laborem, em substituição à “Gratificação de Atividade em Serviço Social” (GASS), outrora instituída pela . Lei Distrital n. 2.743/2001. Aduz que a 1a Turma Recursal (acórdão 1234361) não reconhece a decadência, ao passo que a 2a Turma Recursal (acórdão 1233389) acolhe essa questão prejudicial. Consigna que a 3a Turma Recursal, por sua vez, teria inicialmente afastado a decadência a permitir a revisão da aposentadoria, com base na decisão n. 0532/2017 do TCDF (acórdãos 12034319 e 1215764). No entanto, ressalta que ainda permaneceria um dissenso quanto à possibilidade de revisão administrativa dos servidores distritais aposentados antes da Lei Distrital n. 5.184/2013. Assim, tendo em vista a necessidade de se conferir estabilidade aos julgados das Turmas Recursais, afastando-se, por conseguinte, a insegurança jurídica, propõe o d. juiz o presente incidente de uniformização de jurisprudência. A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar no feito, reiterou o parecer exarado no incidente n. 0701017-29.2020.8.07.9000, também instaurado pela 3a Turma Recursal, no sentido de inadmissibilidade do incidente e, no mérito, pela aplicação da tese firmada no RE n. 636553/RS (ID 17597914). É o relatório. Decido. A respeito do presente expediente, assim dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: Art. 56. Quando suscitado, no processo, incidente de uniformização de jurisprudência, o julgamento terá como objeto o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente a direito material, com a consequente uniformização em relação à interpretação divergente. (...) Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando: I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais; II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal. § 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo. § 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. Dessa forma, em estrita obediência ao estatuto processual vigente, o qual preza pela unificação dos julgados, evitando a desigualdade judicial e garantindo a segurança jurídica, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste egrégio Tribunal de Justiça regulamentou o mencionado incidente a fim de sanar a divergência existente, entre as turmas recursais, de interpretação de lei sobre questão de direito material. Nesta toada, a admissibilidade deste incidente, a ser analisada pelo Presidente da Turma de Uniformização, depende necessariamente de dois requisitos básicos, quais sejam (I) divergência de interpretação entre as Turmas Recursais; e (II) interpretação divergente em face de matéria de direito material. In casu ̧ vislumbra-se que o cerne central da questão debatida, em que demonstrada efetiva divergência, diz respeito à existência ou não de decadência e, se o caso, o termo inicial de contagem do prazo, para o exercício da autotutela da Administração Pública, com a supressão da “Gratificação em Políticas Sociais” - GPS (Lei Distrital n. 5.184/2013) dos proventos de aposentadoria de servidores distritais. Nesta toada, concernente ao presente tema de direito material, em análise aos acórdãos indicados como paradigma, patente se mostra a existência da divergência de entendimento, entre as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Note-se que o acórdão da 2a Turma Recursal, de n. 1233389, relativo ao processo n. 0747216-32.2019.8.07.0016, analisou a possibilidade de supressão no contracheque da autora, servidora pública distrital aposentada em 1995, da Gratificação em Políticas Sociais – GPS. O relator do aludido acórdão, Juiz João Luis Fischer, assentou que, em observância ao artigo 54, § 1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal conforme o artigo 1o da Lei Distrital 2.834/01, o prazo para a Administração Pública exercer o seu direito à autotutela decai em 5 anos. No entanto, em se tratando de aposentadoria, ato administrativo complexo, consignou que tal prazo contar-se-ia da decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. Portanto, no caso apreciado, em que a aposentadoria da autora foi deferida no dia 27/03/1995, e homologada pelo TCDF em 01/07/1999, o prazo que a Administração teria para suprimir a gratificação encerrou-se em 01/07/2004, motivo pelo qual a verba em questão foi incorporada em definitivo na remuneração da autora, em respeito aos comandos da segurança jurídica e da proteção à confiança. Por seu turno, a 1a Turma Recursal, no acórdão n. 1234361, relativo ao processo n. 0728893-76.2019.8.07.0016, analisou a possibilidade de supressão no contracheque do autor, servidor público distrital aposentado em 2010, da gratificação em políticas sociais – GPS. Ocorre que, em sentido diverso, a indigitada Turma, no voto proferido pelo relator designado, Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, afastou a preliminar de decadência, assentando que o caso não seria de revisão da aposentadoria, mas de supressão de gratificação paga. Assim, concluíram se tratar de prescrição, e não decadência, cujo termo inicial dar-se-ia com a violação do direito que, no caso, seria a suspensão do pagamento, ocorrida em abril de 2019. Por fim, vale pontuar que, dos acórdãos da 3a Turma, indicados pelo órgão suscitante como paradigmas para a admissão do presente incidente (n. 12034319 e 1215764), não se extrai qualquer discussão acerca da possível decadência ao exercício da autotutela por parte da Administração Pública, mas, tão somente, a análise acerca da natureza jurídica da gratificação e da legalidade ou não do pagamento de tal verba aos servidores inativos. A despeito disso, evidenciada a divergência sobre questão específica de direito material entre a 1a e a 2a Turma Recursais, ADMITO o presente incidente de uniformização de jurisprudência, com supedâneo no artigo 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. E, com fulcro no artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, determino, desde já, o sobrestamento, na origem, dos processos e dos recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência, até o julgamento do presente incidente. Oficie-se às Turmas Recursais e aos Juizados Especiais da Fazenda Pública deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, comunicando acerca da presente decisão. Distribua-se com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 20 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente